Tribunal: STF
Processo: ARE 1276298
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) o recorrente ”não logrou infirmar o julgado recorrido nos exatos limites traçados pelos julgadores para a solução da demanda” (fl. 209, Doc. 1); e (b) incide, ao caso, o óbice da Súmula 283/STF.
    Contra esses argumentos, a parte agravante alega que o juízo de origem usurpou a competência desta SUPREMA CORTE, adentrando na análise do mérito recursal. Reitera, no mais, a argumentação desenvolvida no Recurso Extraordinário no sentido de que o acórdão recorrido violou dispositivos constitucionais.
    É o relatório. Decido.
    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de julho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente